Tribunal: TJES
Processo: 0010199-79.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação de diversos dispositivos do CPC e da Lei nº 6.830/1980 e requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no acórdão (art. 1.022 do CPC).

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A pretensão da embargante, ao alegar omissão, é, na realidade, rediscutir o mérito já apreciado e deliberado pelo colegiado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando inexistem os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010199-79.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação de diversos dispositivos do CPC e da Lei nº 6.830/1980 e requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela embargante; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no acórdão (art. 1.022 do CPC).

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A pretensão da embargante, ao alegar omissão, é, na realidade, rediscutir o mérito já apreciado e deliberado pelo colegiado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando inexistem os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

TIM S.A.
contra o v. Acórdão de ID
6646668
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu
e deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de ID
6835575
, o embargante
sustenta,
em suma: (i)
omissão ao disposto nos art. 16, inciso II, da Lei nº 6.830/1980, art. 5º; art. 6º; art. 85; art. 337, §1º e 489, inciso IV e §1º, todos do CPC, bem como que (ii)
que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração “para fins de prequestionamento dos dispositivos federais suscitados pela embargante”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do ente público embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Ademais
, como
se sabe
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)

Nesse sentido, é certo que o ente público embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.